Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de empresa fornecedora de veículo automotor, com base na teoria menor do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o agravante no polo passivo da execução. O agravante alegou ausência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e participação no negócio jurídico, além da inexistência de esgotamento das vias executórias contra a empresa. A decisão agravada apontou elementos fáticos como insolvência, encerramento irregular das atividades, recebimento de valores pela conta da empresa e atuação de representante aparente como fundamentos para o afastamento da autonomia patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor do CDC, legitimando a inclusão do agravante no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza o afastamento da autonomia patrimonial sempre que esta se revelar obstáculo à efetiva reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente de prova de fraude, dolo ou confusão patrimonial.
4. A constatação de insolvência da empresa, encerramento irregular das atividades e inexistência de bens penhoráveis configura o cenário legalmente previsto para a aplicação da teoria menor.
5. O negócio jurídico foi formalizado em estabelecimento da empresa, com atuação de representante aparente e recebimento de valores em sua conta bancária, legitimando a crença do consumidor de que contratava com a pessoa jurídica, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência.
6. A alegação de ilegitimidade do agravante não se sustenta diante do entrelaçamento das esferas patrimoniais, da frustração das diligências executórias e da utilização disfuncional da personalidade jurídica como escudo para inadimplemento.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local reconhece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, quando a estrutura societária se converte em obstáculo à satisfação do crédito do consumidor.
8. A desconsideração foi precedida de contraditório regular, sem violação ao devido processo legal, e a demonstração da insolvência da pessoa jurídica afasta a necessidade de exaurimento prévio de todos os meios executórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, prescinde da demonstração de fraude, dolo ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo à reparação dos danos ao consumidor.
2. A insolvência da empresa, aliada ao encerramento irregular de suas atividades e à frustração das tentativas de execução, justifica o afastamento da autonomia patrimonial com base na teoria menor.
3. A teoria da aparência legitima a inclusão de sócio ou administrador no polo passivo quando o consumidor, com base em indícios objetivos, acredita contratar com a pessoa jurídica.
4. A desconsideração da personalidade jurídica no CDC não exige esgotamento absoluto dos meios executórios quando a insolvência e o encerramento irregular da empresa estiverem comprovados.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e § 5o; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053153, 0700993-85.2023.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 27.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.159.193/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.06.2018.